Tribunal: STF
Processo: MS 27244
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-13
Data de publicação: 2009-05-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LISTA TRÍPLICE. PREENCHIMENTO DE VAGA 
   EM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.
Estando o Presidente da 
   República de posse de lista tríplice destinada ao preenchimento 
   de vaga de magistrado de Tribunal Regional do Trabalho, podendo 
   nomear, a qualquer momento, aquele que vai ocupar o cargo vago, 
   configura-se a competência desta Corte para o julgamento do 
   mandado de segurança que impugna o processo de escolha dos 
   integrantes da lista, nos termos da jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal, consolidada na Súmula 627 desta Corte. 
   
Questão de ordem resolvida para reconhecer a competência do 
   STF.